Tribunal: STF
Processo: HC 58572
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
Habeas corpus. Constrangimento ilegal. Competência originária do STF. O fato de o Tribunal de Alçada não se ter pronunciado, no juízo de apelação, sobre as questões de nulidade processual arguidas não lhe dá competência para apreciá-las, em habeas corpus, porém, ao Supremo Tribunal Federal, pois que o julgamento condenatório é que é expressivo da coação.
- Citação-edital. Endereço desconhecido.
- Os elementos trazidos aos autos não são concludentes no sentido de desmerecer a certidão do Oficial do Oficial de Justiça a demonstrar a existência do outro endereço, certo e conhecível. Habeas corpus indeferido.